Tribunal: TJSP
Processo: 2311498-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS" - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS" - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora para limitar a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos os descontos mensais lançados na folha de pagamento, em decorrência de parcelas de empréstimos, bem como determinar que os réus se abstenham de incluir o nome da autora nos cadastros de restrição de crédito – Impossibilidade de antecipação da tutela pretendida antes da realização de audiência de conciliação prévia, prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 14.181/21 que estabelece procedimento especial para os casos de superendividamento – Decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão da autora ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita - Benesse já concedida na decisão agravada – Ausência de interesse da autora – Recurso não conhecido, neste aspecto. RECURSO IMPROVIDO